Tribunal: TCU
Processo: 035.377/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento de resultados Fiscais e Execução Orçamentária e Financeira da União no 4o bimestre de 2020

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias relativo ao 4o bimestre de 2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 3o, inciso IV, alínea 'a' da Resolução TCU 142/2001, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo Federal, com fulcro no art. 59, § 1o, inciso V, da Lei Complementar 101/2000, combinado com o art. 14, inciso III, do Decreto 10.249/2020, sobre a projeção, para o exercício de 2020, de insuficiência de caixa no valor de R$ 46,1 bilhões, quando contrapostos os recursos não vinculados à soma dos saldos negativos dos grupos de recursos vinculados, conforme indicado no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 4o bimestre de 2020, o que configura risco capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas e a gestão fiscal responsável; 9.2. considerar em atendimento a recomendação contida no item 9.1 do Acórdão 2125/2020-TCU-Plenário ; 9.3. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no art. 120, § 3o, da Lei 13.898/2019 (LDO 2020), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 4o bimestre de 2020: 9.3.1. o resultado primário "abaixo da linha" do Governo Central apurado pelo Banco Central de janeiro a agosto de 2020 atingiu deficit de R$ 601,8 bilhões, 12,80% do PIB, a preços correntes; 9.3.2. a previsão de deficit primário do Governo Central em 2020 é de R$ 861,0 bilhões, correspondente a 11,97% do PIB, conforme o Decreto 10.500/2020; 9.3.3. a projeção do resultado primário de 2020 das empresas estatais federais, com base no demonstrativo da Necessidade de Financiamento Líquido, mostrou deficit expressivo nas seguintes empresas estatais: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), Empresa Gestora de Ativos (Emgea), Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobras), Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp) e Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF), com deficit previstos, respectivamente, de R$ 1.001 milhões, R$ 952,3 milhões, R$ 247,0 milhões, R$ 168,3 milhões, R$ 117,7 milhões e R$ 44,9 milhões; 9.3.4. não houve contingenciamento no valor de R$ 736,9 bilhões para fins de cumprimento do art. 9o da Lei Complementar 101/2000, a partir das análises da evolução das receitas e das despesas primárias avaliadas no 4o bimestre de 2020, em virtude da ocorrência do estado de calamidade pública e dos efeitos do Decreto Legislativo 6/2020, até 31/12/2020; 9.3.5. verificou-se, entre 17/7/2020 e 21/9/2020, abertura de créditos adicionais pelo Poder Executivo no valor total de R$ 396,6 bilhões, sendo R$ 81,8 bilhões referentes a créditos extraordinários e R$ 314,8 bilhões relacionados a créditos suplementares, dos quais R$ 4,7 bilhões encontram-se sujeitos à EC 95/2016 e R$ 391,9 bilhões não sujeitos ao comando da EC 95/2016, conforme disposto no § 6o, inciso II, do art. 107 do ADCT, observado ainda o estado de calamidade pública estabelecido pelo Decreto Legislativo 6/2020, além dos termos previstos no art. 167, § 3o, da Constituição Federal; 9.3.6. as projeções referentes ao cumprimento do art. 167, inciso III, da Constituição Federal ("Regra de Ouro") para o exercício de 2020, segundo as análises das receitas e das despesas primárias avaliadas no 4o bimestre de 2020, apresentam uma estimativa de insuficiência de R$ 815 bilhões, contudo, face a aprovação da EC 106/2020, a União está dispensada do cumprimento da mencionada norma constitucional, durante a integralidade do exercício financeiro em que vigore a calamidade pública nacional; 9.3.7. verificou-se projeção, para o exercício de 2020, de insuficiência de caixa no valor de R$ 46,1 bilhões, quando contrapostos os recursos não vinculados à soma dos saldos negativos dos grupos de recursos vinculados, conforme indicado no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias referente ao 4o bimestre de 2020, o que configura risco capaz de afetar o equilíbrio das contas públicas e a gestão fiscal responsável; 9.4. dar ciência da deliberação ao Ministério da Economia, à Controladoria-Geral da União e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU